Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVENTOS PAGOS INDEVIDAMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. §4o DO ART. 248 DO CPC. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. COISA JULGADA. VERBAS DE CUNHO SALARIAL. RECURSOS DE CADERNETA DE POUPANÇA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Antes mesmo da citação por edital impugnada pelos Agravantes, materializou-se a citação válida do espólio, mediante a remessa de correspondência citatória para o endereço da Inventariante, a qual foi regularmente recebida por preposto do condomínio edilício, em consonância com o previsto no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil (“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”). Assim, a citação por edital era até mesmo descabida e decorreu unicamente da inobservância do referido art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
2 – A legitimidade dos herdeiros do falecido encontra-se estabilizada, uma vez que revestida pela preclusão máxima decorrente do trânsito em julgado, descabendo, por conseguinte, a reposição do tema na presente sede, pois não se faz mais passível de reapreciação.
3 – Descabida a alegação de ilegalidade dos bloqueios eletrônicos de quantias realizados nas contas dos herdeiros, pois inexistente comprovação de que se tratam de verbas salarias (art. 833, IV, CPC) ou de recursos depositados em caderneta de poupança com valor inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC).
Agravo de Instrumento desprovido.